Tribunal: TJPA
Processo: 0000226-38.2015.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000226-38.2015.8.14.0123

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEYSON BORGES DA FONSECA

ADVOGADO DATIVO: ERIVALDO ALVES FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0000226-38.2015.8.14.0123

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEYSON BORGES DA FONSECA

ADVOGADO: ERIVALDO ALVES FEITOSA – OABPA n° 12.910-B

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que condenou Gleyson Borges da Fonseca pelos crimes de uso de documento falso (art. 304 do CP) e receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), desclassificando a conduta originalmente imputada como receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). O Órgão Ministerial recorreu, alegando suficiência probatória para condenação pelo delito de receptação dolosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o apelado adquiriu veículo automotor ciente de sua origem ilícita, autorizando a condenação por receptação dolosa, ou se deve prevalecer a desclassificação para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da receptação dolosa exige a comprovação de que o agente tinha ciência inequívoca da origem criminosa do bem adquirido.

4.

O pagamento de valor abaixo do mercado, quando feito como entrada em contrato de financiamento, não caracteriza por si só o preço vil típico da receptação dolosa.

5.

A conduta do recorrido, que buscou regularizar o veículo junto a despachante, reforça a plausibilidade de sua versão de boa-fé.

6.

A confissão sobre crimes anteriores não constitui prova de dolo em relação ao fato específico em análise, pois não é admissível condenação fundada em presunções ou no histórico criminal do agente.

7.

A prova produzida é insuficiente para afastar a dúvida razoável acerca do dolo, impondo-se a manutenção da desclassificação para a receptação culposa, em respeito ao art. 386, VII, do CPP e ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A receptação dolosa exige prova segura da ciência do agente quanto à origem ilícita do bem.

2.

A insuficiência de prova do dolo impõe a desclassificação para a modalidade culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do CP.

3.

O princípio do in dubio pro reo impede a condenação fundada em presunções ou no histórico criminal do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput e § 3º, e 304; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Criminal nº 0162834-54.2018.8.09.0175, Rel. Des. Sival Guerra Pires, 3ª Câmara Criminal, s/p; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0297.13.001293-5/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal, j. 08.04.2015, pub. 14.04.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0000226-38.2015.8.14.0123

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEYSON BORGES DA FONSECA

ADVOGADO: ERIVALDO ALVES FEITOSA – OABPA n° 12.910-B

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que condenou Gleyson Borges da Fonseca pelos crimes previstos nos arts. 180, §3º e 304, caput, do Código Penal. A sentença recorrida fundamentou-se na desclassificação da receptação para a modalidade culposa, diante da alegada ausência de prova da ciência do réu sobre a procedência ilícita do veículo apreendido (ID nº 24068072 – p. 59).

O Ministério Público sustenta que o apelado deve ser condenado pelo crime de receptação dolosa, conforme o art. 180, caput, do Código Penal, com base em provas robustas que demonstram seu conhecimento da origem ilícita do bem. Ressalta que o acusado declarou ter adquirido o veículo em um mercadinho em Imperatriz/MA, por valor abaixo do mercado, o que inviabiliza a tese de desconhecimento da ilicitude (ID nº 24068072 – p. 69).

Em contrarrazões, a defesa rebate alegando insuficiência de provas para comprovar o dolo e requer o improvimento do apelo (ID nº 24068073 – p. 24).

Nesta instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento. (ID nº 24345102).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra sentença de primeiro grau que, embora tenha condenado o recorrido pelo crime de uso de documento falso, desclassificou a conduta de receptação dolosa para a modalidade culposa.

A acusação pugna pela reforma da decisão para que o apelado seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegada existência de provas robustas que demonstram o dolo específico para o crime de receptação.

Analisando todo o caderno processual, verifico que, especificamente em relação à prova da intenção consciente do agente (dolo) para o crime de receptação, o conjunto probante não é suficiente para lastrear a reforma da sentença.

No caso em questão, o Magistrado, em decisão técnica e fundamentada, aplicou o instituto da
emendatio libelli
para adequar a tipificação ao fato narrado e, com base no livre convencimento motivado, entendeu não configurado o dolo na aquisição do veículo. Sua conclusão assenta-se em fundamento jurídico idôneo: o valor de R$ 12.000,00( doze mil reais) embora inferior ao de mercado, foi pago como entrada para assumir um financiamento ("FINAN"), o que sozinho não caracteriza o preço visivelmente ínfimo típico da receptação dolosa. O recorrido manteve conduta coerente com sua alegação de boa-fé, inclusive buscando regularizar a situação perante um despachante.

Segue o trecho da sentença que bem delimita a questão::

“(...) II- DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA QUANTO AO CRIME DE RECEPTÁÇÃO. DESCLASSIFICACÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA

A materialidade e a autoria quanto ao crime de receptação é inconteste, seja pelas provas testemunhais produzidas durante o inquérito, ratificada durante a instrução, seja pela própria confissão do acusado.

Com efeito, restou evidentemente demonstrado que o autor adquiriu por preço abaixo do mercado o veículo em questão, pagando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a terceiro por um carro do tipo "FINAM", ou seja, pertencente a instituição financeira e com débitos, sujeito a medidas de constrição tais como busca e apreensão.

Tal fato foi inclusive objeto de confissão pelo acusado, não havendo dúvidas quanto a sua ocorrência.

Nada obstante, o tipo previsto no caput do artigo 180 pressupõe a existência de dolo, consubstanciado na consciência e vontade de adquirir produto de crime.

Ora, o simples fato de ser veículo "FINAM" não conduz, necessariamente, à conclusão de que o acusado sabia que o bem era produto de crime.

Em razão disso, entendo mais adequado desclassificar tal conduta para a figura prevista no artigo 180, §3° do Código Penal (receptação culposa), uma vez que a prova produzida na instrução revela que o acusado adquiriu coisa que, pela sua natureza (veículo com dívidas e sujeito à busca e apreensão) também pela desproporção entre seu valor e o preço de mercado, deva presumir-se obtida por meio criminoso.

Quanto a tais fatos, com base na referida capitulação, reconheço que o fato é típico, tanto sob o aspecto formal quanto material; ilícito (não vislumbro a existência de causas excludentes da ilicitude) e culpável (o acusado é imputável, tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo que também não há também excludentes da culpabilidade).

(...)”

A tese do Ministério Público, embora arrojada, funda-se em presunções e na conduta pregressa do apelado, condenado por furto em outra comarca. Contudo, o princípio do
in dubio pro reo
impõe que a condenação por um crime específico, neste caso a receptação dolosa deste veículo em particular, deve ser baseada em provas diretas e inequívocas de seus elementos constitutivos, e não em inferências sobre o caráter do agente.

A confissão sobre outros furtos, ainda que demonstre maus antecedentes, não se confunde com prova da intenção consciente para este crime em específico. A sentença reconheceu que o réu deveria saber (culpa), mas não que efetivamente sabia e qui
s
adquirir um bem sabidamente roubado (dolo), distinção crucial amparada pelas circunstâncias concretas da aquisição.

Nesse contexto, considerando que as dúvidas quanto ao elemento intencional deste

ato de receptação persistem, a manutenção da desclassificação para a modalidade culposa é de rigor, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
e ao disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA . 1.
Se o dolo específico de receptar não restou evidenciado na conduta do réu, impõe-se a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação, com a devida remessa ao Juizado Especial Criminal competente
. 2. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJ-GO - APR: 01628345420188090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))”

“PENAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - POSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À CERTEZA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. -
Só se tipifica o crime insculpido no caput do art. 180 do Código Penal quando o agente tem certeza de que a coisa provém de crime; havendo dúvidas quanto ao dolo direto, impõe a desclassificação do delito para a receptação culposa.

(TJ-MG - APR: 10297130012935001 MG, Relator.: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2015)”

Assim, diante da insuficiência de prova robusta e inconteste que demonstre, de forma cabal, que o apelado adquiriu o veículo ciente de que o mesmo era produto de roubo ou furto, impõe-se manter a sábia decisão do magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/10/2025